Tribunal: TJMT
Processo: 1005622-26.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005622-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela OI S/A, em recuperação judicial, contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e afastou a necessidade de suspensão da execução fiscal promovida pelo Município de Sinop.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição quanto à necessidade de suspensão da execução fiscal em razão do processo de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão recorrido fundamentou, de forma clara, que a recuperação judicial não obsta o prosseguimento das execuções fiscais, vedando-se apenas a realização de atos constritivos sem autorização do juízo universal.

5. Reafirma-se que o art. 6º, § 7º-B, da LRF não distingue a natureza do crédito para excepcionar a suspensão do executivo fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"A recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução fiscal, sendo vedada apenas a realização de atos constritivos sem a prévia autorização do juízo universal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; LRF, art. 6º, § 7º-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, ED 0006569-82.1998.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Moreno, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/12/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1005622-26.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Oi S/A – em recuperação judicial
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 249600696, negou provimento ao Agravo Interno, interposto contra o
Município de Sinop
, a apontar a desnecessidade da suspensão do feito em decorrência da recuperação judicial.

O Recorrente, em síntese, aponta que é temerária a continuidade do executivo fiscal, em razão das potenciais constrições patrimoniais que podem ser feitas, a embaraçar o procedimento da recuperação judicial.

Requer, então, o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a omissão, e o recurso seja provido.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 256276150, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Oi S/A – em recuperação judicial
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 249600696, negou provimento ao Agravo Interno, interposto contra o
Município de Sinop
, a apontar a desnecessidade da suspensão do feito em decorrência da recuperação judicial.

Assim como registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser verificada, esta relativa a necessidade da suspensão do executivo fiscal, em detrimento da recuperação judicial.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, isto se dá, pois, o ponto supostamente viciado, na realidade, foi apreciado de forma clara na decisão recorrida.

Veja-se, inclusive, trecho da decisão:

[...]

A fim de uma melhor visualização do que está a ser debatido, é necessário realizar uma síntese. O executivo fiscal originário foi promovido pelo Município de Alta Floresta, relativo ao não pagamento de multas arbitradas pelo Procon, em desfavor da Oi S/A, por violações à legislação do consumidor.

Ocorre que, é fato público e notório que a referida empresa ingressou com processo de Recuperação Judicial, junto ao Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.

Acontece que, após ter sido decretada a Recuperação Judicial, da Empresa, e, logicamente, após a realização do plano de recuperação, e habilitação dos credores, ocorreu-se, em determinadas Execuções Fiscais, a extinção do processo, em razão da recuperação.

Este, no entanto, não é o entendimento mais acurado acerca da questão, uma vez que, consoante a própria legislação e jurisprudência pacífica, a recuperação judicial não impede o prosseguimento da Execução Fiscal.

Impõe-se, apenas, a impossibilidade da realização de medidas constritivas, visto que esta competência é exclusiva do Juízo Universal.

[...]

Não há, portanto, qualquer óbice para o prosseguimento do executivo fiscal, em razão da recuperação judicial, repise-se, apenas, que para a realização de constrições patrimoniais, é necessário que seja efetuado o pedido junto ao Juízo Universal.

Relevante destacar, ainda, que, o Recorrente dispõe que não seria aplicável a norma do artigo 6º, § 7º-B, da Lei de Falência e Recuperação Judicial, por se tratar de crédito não tributário.

Ocorre que, pela leitura do referido dispositivo, é possível abstrair que este não faz distinção da natureza da cobrança, sendo que é registrado no dispositivo: o disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais.

[...].

Não há, então, como se suspender o executivo fiscal, independentemente da natureza do crédito vindicado.

[...]

Como pode ser verificado, foi claramente registrada a razão da desnecessidade da suspensão do executivo fiscal, em razão da recuperação judicial, já que mesmo diante de eventuais constrições patrimoniais, estas devem ser autorizadas pelo Juízo universal.

Neste sentido, não há qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material que deve ser esclarecido na decisão embargada.

Sendo assim, não seria possível proceder ao acolhimento dos recursos, uma vez que o intuito do Recorrente é rediscutir o que já restou elencado.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024